Tribunal: TJPA
Processo: 0808372-64.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808372-64.2021.8.14.0401

APELANTE: GLAUCO COSTA DE SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL – REJEIÇÃO. Abordagem e revista pessoal que decorreu de fundada suspeita sobre o porte de substância ilícita, pois o acusado, ao ver a aproximação de policiais em uma viatura, se assustou
apresentando nervosismo e tremor, estando em atitude suspeita dentro de um veículo parado com o alerta ligado, numa área considerada perigosa e vermelha.
Inteligência do art. 244, do CPP. -
2) APLICAÇÃO DA MINORANTE REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO -. IMPROCEDÊNCIA. Restou comprovado nos autos que o apelante é reincidente. -
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO interposta por GLAUCO COSTA DE SENA, inconformado com a sentença do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas no inquérito policial e, no mérito, apenas a aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior Instância, pela Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Narra a exordial acusatória que,
no dia 04/06/2021, por volta de 20 horas, policiais militares apresentaram o denunciado GLAUCO COSTA DE SENA, perante autoridade policial, após este ter sido flagrado com 14 (quatorze) “porções” de cocaína.

Esclareceu a denúncia que, policiais militares estavam em moto patrulhamento ostensivo quando avistaram um veículo parado na Passagem Benjamim, Cabanagem, dentro do qual havia o denunciado e EDMILTON ANTÔNIO BELÉM CARDOSO, os quais foram abordados. Durante a revista no veículo, perto do câmbio de marcha, foram encontradas 14 (quatorze) “porções” de substância semelhante à cocaína. Ao ser questionado, o denunciado confessou que havia comprado o entorpecente de uma pessoa em Santa Catarina e um mototaxista lhe entregou, acrescentando que EDMILTON seria seu primo, e que não estaria envolvido com o fato, apenas estava dando uma carona para comprar ração ao seu cachorro, fato este confirmado por EDMILTON.

Por fim, explicitou a exordial acusatória que o denunciado fora conduzido à seccional urbana da Marambaia, sendo as substâncias apreendidas pelos policiais e encaminhadas à perícia, as quais, foram comprovadas como sendo drogas, conforme laudo toxicológico provisório. Perante autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, confirmando que recebeu o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) deum desconhecido chamado “Gordo”, para guardar e fazer a entrega do entorpecente, porém, foi abordado pelos policiais, acrescentando, que já fora preso por homicídio e estava em regime semiaberto, restando, dessa forma, denunciado pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Após a regular instrução processual, o recorrente fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Havendo questão preliminar, passo a analisá-la.

É trazida alegação preliminar de
nulidade
das provas obtidas através da abordagem policial, em
desacordo com o que preceitua o art. 244, do CPP.
Entretanto, após análise do caso, não vejo como acolher tal alegação. Explico.

Estabelece o art. 244, do CPP,
in verbis:

Art. 244
.

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

In casu
, segundo os depoimentos que instruem o auto de prisão em flagrante, uma guarnição da polícia militar fazia
moto patrulhamento ostensivo quando avistaram um veículo parado na Passagem Benjamim, Bairro da Cabanagem, uma via sem movimentação, dentro do qual havia o denunciado e outro indivíduo, os quais foram abordados e, durante a revista no veículo, perto do câmbio de marcha, foram encontradas 14 (quatorze) “porções” de substância semelhante à cocaína.

Imperioso, nesse momento, mencionar especificamente os testemunhos dos policiais militares
MARCELO BRAGA CONDE, CARLOS SALOMÃO LIMA CORDEIRO E CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS LEAL
, que foram ouvidos em sede de audiência realizada em 10/09/21,
quando asseveraram, de forma uníssona, que trabalham no serviço preventivo, abordando quem mostra atitude suspeita e, nesse caso, o denunciado apresentava nervosismo e tremor ao ser avistando pelos policiais. Mencionaram que avistaram duas pessoas em atitude suspeita em um veículo parado com o alerta ligado, numa área considerada perigosa e vermelha sendo que, após busca pessoal e no veículo, fora encontrado o entorpecente descrito no laudo toxicológico definitivo nº 2021.01.002849-QUI (ID 8003171 - Pág. 1), qual seja: 14 (quatorze) porções de substância petrificada branca, embaladas em sacos plásticos transparente, pesando 554,8 gramas, com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como cocaína.

Vê-se, portanto, que o que motivou a suspeita sobre o comportamento do ora apelante e sua respectiva abordagem, foi o fato de apresentar nervosismo frente a presença de policiais, conforme amplamente explicitado alhures. Logo, ao contrário do que alega a defesa, restou preenchida a hipótese do art. 244, do CPP, pois a busca pessoal do réu decorreu da fundada suspeita sobre a prática de ilícito.

Entendo, portanto, que a busca pessoal não foi abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME –
TRÁFICO DE DROGAS (L. 11.343/06, ART. 33) – CONDENAÇÃO – RECURSO DO RÉU
. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – TEMA QUE DEVE SER INICIALMENTE APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE. PRELIMINAR: ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ABORDAGEM POLICIAL – IMPROCEDÊNCIA –
BUSCA PESSOAL REALIZADA DIANTE DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O RÉU PORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA
. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.”
(TJ/PR, APL 0002905-19.2021.8.16.0196, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho, j. 04/04/2022) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,

esta preliminar

e

passo à análise do mérito recursal:

Inicialmente,
destaca-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação defensiva acerca da dosimetria penal, especificamente o pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Sem razão a defesa
, na medida em que o ora apelante é reincidente, ou seja, possui sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº
0002942-06.2006.814.0006
, conforme
certidão judicial criminal acostada no ID –
8003218.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, que, aliás, é o mínimo legal do delito em comento, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 16/11/2023